Tribunal: TJMT
Processo: 1007615-64.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:
1007615-64.2021.8.11.0015

Classe:
RECURSO INOMINADO (460)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA - CPF: 008.091.278-81 (RECORRENTE)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO: 1007615-64.2021.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível da Sinop

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA

RECORRIDO: UNIMED NORTE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/06/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO - PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO 1.568.244 – TEMA 952 DO STJ – RESOLUÇÃO 63 DA ANS – LEI DOS PLANOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DAS FAIXAS DE AUMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS ENTRE A 1a E 7a FAIXA NÃO PODEM SER MAIORES DO QUE DA 7a E 10a FAIXA – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a cobrança de percentual acima do máximo permitido, deve ser feita a devida redução, para dentro dos patamares, atendendo-se as verificações de percentuais entre a 1a e 7a faixas e ainda da 7a e 10a faixas, de onde, os percentuais totais de ambas devem ser iguais, de onde, a partir de tal evento se encontra o percentual máximo de aumento possível na última faixa.

Valores pagos há mais, devem ser devolvidos na forma dobrada do artigo 42, § único do CDC, com a compensação de valores do que efetivamente se deixou de pagar de forma correta no curso do processo. Reconhecido o dano moral pelos prejuízos sistemáticos ano a ano causados ao autor, com dor, angústia e humilhação, cabendo a fixação se ater aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o feito, de onde o Recorrente/Autor questiona os aumentos do plano de saúde por faixa etária de 59 anos, com a modulação dos valores corretos, com a devolução de valores e ainda eventuais danos morais.

Em sede de contrarrazões a UNIMED pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

A questão que deve ser observada é simplesmente se o aumento seguiu os ditames da Lei, da Resolução da ANS e ainda do Recurso Repetitivo 1.568.244, TEMA 952 do STJ,
anotando ainda que o contrato celebrado entre as partes, trata-se de contrato individual
.

Assim regra a RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS, Resolução 63/2003:

“RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003. Define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso da competência a ela conferida pelo inciso II, do art. 10, da Lei no. 9.961, de 28 de janeiro de 2000, na forma prevista no art. 60, inciso II, alínea "a", do anexo I, da Resolução - RDC no. 95, de 30 de janeiro de 2002, considerando o disposto no art. 15, da Lei n.o 9656, de 3 de junho de 1998 e no § 3o, do art. 15, da Lei n.o 10.741, publicada no DOU de 3 de outubro de 2003, em reunião realizada em 11 de dezembro de 2003, adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1o A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1o de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução.

Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

A Lei 9656/98, sobre os planos de saúde, assim trata o tema:

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

Pois bem, em detida análise dos autos, assim se mostra o contrato celebrado entre as partes, como se registra do “
print”
do contrato trazido aos autos pelas partes:

Se aplicarmos a dicção legal e da Resolução da ANS, temos que, a valoração entre a 1a e 7a faixa não pode ser percentualmente maior do que da 7a e

10a faixa, de onde, em um primeiro momento, as assertivas da UNIMED parecem certas, MAS SE OBSERVA QUE A MESMA SIMPLESMENTE SUPRIMIU A PRIMEIRA FAIXA DE SUA CONTA, DO CONTRATO, a faixa correspondente a consumidores de “0” a 18 anos, de onde, pela contestação, a UNIMED considerou como sendo a primeira faixa a de consumidores entre 19 e 23 anos, advindo daí uma margem maior de aumento acima do que poderia ter sido efetivamente aplicado.

Se somarmos as 7 primeiras faixas, termos o percentual de 100,53%,
e ao somarmos da 7a faixa até a 10a faixa teremos o percentual de 127,90%, ou seja, existe uma elevado aumento e possibilidade de aumento em percentual bem maior do que o legal, de onde a assertiva da própria peça de contestação foi de que elevou o montante de 66,05%, cumprindo a regra da ANS, porém, observa-se que na somatória de faixas de I a VII (100,53%) e VII a X (127,90%),
a diferença entre as somatórias: 127,9% – 100,53%, temos o valor de excesso do reajuste no patamar de 27,37%.

Porém, como já dito anteriormente, a UNIMED desconsiderou o inciso II do art. 3° da Resolução Normativa 63, advindo daí o equívoco de informação da peça de contestação.

“RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN n° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003 Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN no 254, de 06/05/2011). “

Disto só se conclui que, quando houve o reajuste anual em data de 04/2018, elevando os valores para R$ 447,18, nesse momento atendeu-se ao índice anual da ANS, sem problemas, porém, no mês de SETEMBRO DE 2018, quando houve a alteração pela faixa etária, houve a aplicação do índice de 66,05%, de onde, o valor da mensalidade saltou de R$ 447,18 para o valor de R$ 742,51.

Registro que a tabela de valores pode ser retirada do documento de mensalidade trazido pela UNIMED no ID 125852795.

Desta feita, lá no mês de setembro de 2018, quando se efetivou o reajuste para o valor de R$ 742,51, foi imposto um aumento a maior de 27,37%,
sendo apenas esta diferença abusiva e não o aumento todo como pretende galgar o recorrente / autor.

Claro que, em assim fazendo o raciocínio de que na mensalidade de SETEMBRO DE 2018houve a cobrança a maior de 27,37%, abatendo-se esse percentual do valor cobrado teremos o valor de R$ 539,57 que poderia ser cobrado pela UNIMED naquela alteração de faixa etária dos 59 anos e não o valor de R$ 742,51.

Óbvio que, esse excesso irá gerar um efeito sequencial de valores elevados indevidamente a partir desse mês de setembro de 2018,
deixando claro ao recorrente, que, após a elevação máxima do percentual pela faixa etária, ano a ano, em caso de aumento corrente autorizado pela ANS, tais valores poderão sim serem acrescidos aos valores das mensalidades, inexistindo se pensar em congelamento do plano de saúde, apenas para esclarecimento
.

Claro, que, após o mês de setembro de 2018, os eventuais reajustes apenas poderão seguir a tabela da ANS, lançado ano a ano, como se abaixo se colaciona:

Faço abaixo explanação ano a ano dos valores que serão considerados excessivos, em relação a cada ano e a cada reajuste, seja anual normal da ANS, quanto por faixa etária (até onde permitida):

1-Em relação ao ano de 2018, temos que, no mês de Agosto de 2018 era cobrado o valor de R$ 447,18, quando em Setembro após a aplicação do percentual de 66,05% o valor saltou para o montante de R$ 742,51, quando, na verdade, ocorreu um excesso de 27,37%, abatido do mês de setembro, alcançaria naquele mês o valor de R$ 539,57, ocorrendo um excesso de valor cobrado a mais no total de R$ 203,22 nessa mensalidade, sendo que em relação aos meses de SETEMBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018, JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2019, em cada um desses meses, houve o pagamento a mais no valor de R$ 203,22;

2-Em abril de 2019, aplicando-se o índice da ANS de reajuste anual, no percentual permitido pela instituição de 7,35%, o valor que poderia ter sido cobrado nos meses de MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO / 2019, JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2020, deveria ser o valor de R$ 579,21 (R$ 539,21 + 7,35%), quando foi pago mês a mês o valor de R$ 816,76, ocorrendo um excesso mês a mês, no valor de R$ 237,33;

3- Em abril de 2020, aplicando-se o índice da ANS de reajuste anual, no percentual permitido pela instituição de 8,14%, o valor que poderia ter sido cobrado nos meses de MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO / 2019, JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2020, deveria ser o valor de R$ 626,35 (R$ 579,21 + 8,14%), quando foi pago mês a mês o valor de R$ 876,79, ocorrendo um excesso mês a mês, no valor de R$ 250,44;

4-Como este relator não tem os demais dados após o período acima, fica registrado que a fórmula para se encontrar os valores eventualmente pagos a mais é a mesma, pegando-se o valor que era para ser pago no item “3”, e aplicando-se, sucessivamente o índice autorizado anualmente pela ANS, SEM MAIORES DIFICULDADES, sendo mera aritmética, nos exatos termos realizados nos itens anteriores (em relação às parcelas que se venceram no curso do processo também);

Desta feita, evidencia-se que o valor cobrado a mais deve ser devolvido na forma do artigo 42, § único do CDC, visto que, o contrato contém regra indutiva das faixas de forma equivocada e ainda com confronto com o que decidido no RESP 1.568.244, TEMA 952 do STJ, que trata exatamente das faixas contratuais, e seus efeitos, bem como, celebrado ao arrepio do que dita a lei em espécie aplicável ao caso.

Em relação ao dano moral, entendo que o caso em tela é passível de ser indenizado por danos morais, pelos fatos de que, o autor teve o contrato lavrado em total desconformidade com o que prevê a Lei de Regência, que não é passível de negociação, de onde, diante de tal conduta, ao longo dos anos o autor veio pagando mês a mês valores a mais, tendo prejuízo por longo período, sem que a UNIMED observasse o simples fato de cumprir a lei, de onde, tal causa angústia, humilhação, raiva, sentimento de impotência entre tantos outros, de onde, me valendo dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o valor dos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cabe à UNIMED fazer os reparos e adequações, no contrato, para, impor na data de setembro de 2018 apenas o aumento efetuado, afastando o excesso de
27,37% que foi detectado quando da verificação das somatórias entre tabela itens I a VII e VII a X
e a partir daí apenas os valores permitidos pela ANS, nos moldes da tabela acima, encontrando eventuais valores pendentes do consumidor, no decorrer do feito, a ser cobrado via ação / medida própria, dentro dos moldes aqui delimitados.

Esclareço que não se trata de decisão ilíquida, cabendo ao autor, no momento da execução apresentar a memória de cálculo mês a mês, ano a ano, nos moldes delimitados anteriormente, de forma mais do que clara.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Declarar que o aumento efetivado no mês de setembro/2018, foi abusivo, devendo ser reconhecido o excesso de
27,37%
naquela data, na aquisição da idade da 10a faixa, sendo que, fazendo o abatimento do que foi pago, o valor correto de cobrança deveria ter sido
o valor de R$ 539,57 (quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos),
e a partir de então, os eventuais reajustes apenas poderão seguir o valor da tabela divulgada anualmente pela ANS, cabendo à UNIMED adequar as parcelas cobradas, aos moldes da presente decisão;

b)
Condenar a parte recorrida UNIMED a devolver o valor em dobro dos valores pagos pelo autor, moldes do artigo 42, § único do CDC, a partir de SETEMBRO DE 2018, e os valores que se deram depois e ainda os do curso da demanda, sendo uma decisão que gera a consequência, por serem parcelas sucessivas, nos seguintes moldes:

1-Em relação ao ano de 2018, temos que, no mês de Agosto de 2018 era cobrado o valor de R$ 447,18, quando em Setembro após a aplicação do percentual de 66,05% o valor saltou para o montante de R$ 742,51, quando, na verdade, ocorreu um excesso de R$ 27,37%, abatido do mês de setembro, alcançaria naquele mês o valor de R$ 539,57, ocorrendo um excesso de valor cobrado a mais no total de R$ 203,22 nessa mensalidade, sendo que em relação aos meses de SETEMBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018, JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2019, em cada um desses meses, houve o pagamento a mais no valor de R$ 203,22;

2-Em abril de 2019, aplicando-se o índice da ANS de reajuste anual, no percentual permitido pela instituição de 7,35%, o valor que poderia ter sido cobrado nos meses de MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO / 2019, JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2020, deveria ser o valor de R$ 579,21 (R$ 539,21 + 7,35%), quando foi pago mês a mês o valor de R$ 816,76, ocorrendo um excesso mês a mês, no valor de R$ 237,33;

3- Em abril de 2020, aplicando-se o índice da ANS de reajuste anual, no percentual permitido pela instituição de 8,14%, o valor que poderia ter sido cobrado nos meses de MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO / 2019, JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2020, deveria ser o valor de R$ 626,35 (R$ 579,21 + 8,14%), quando foi pago mês a mês o valor de R$ 876,79, ocorrendo um excesso mês a mês, no valor de R$ 250,44;

4-Como este relator não tem os demais dados após o período acima, fica registrado que a fórmula para se encontrar os valores eventualmente pagos a mais é a mesma, pegando-se o valor que era para ser pago no item “3”, e aplicando-se, sucessivamente o índice autorizado anualmente pela ANS, SEM MAIORES DIFICULDADES, sendo mera aritmética, nos exatos termos realizados nos itens anteriores (em relação às parcelas que se venceram no curso do processo também);

c)
Sobre os valores que deverão ser devolvidos, existem dois períodos a saber:

1-Período antes do ajuizamento da ação:
Sobre esse período ocorrerá a incidência do INPC a partir de cada mês de pagamento, valor a valor, com aplicação da mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

2-Período após o ajuizamento da ação / citação – Sobre esse período ocorrerá a aplicação do INPC a partir de cada data de pagamento, mês a mês, e a partir da mesma data aplicará os juros de mora de 1% ao mês, pelo fato de que, não se pode retroagir a mora para data aquém da sua ocorrência, sendo critério justo e legal;

d)
Condeno ainda a UNIMED ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados a partir desta data pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da sua citação;

e)
Eventuais valores a serem inseridos em sede de coparticipação (se houver), por óbvio, estão excluídos dos valores mencionados na presente decisão, sendo valores cobrados a parte em qualquer relação contratual, de onde, a decisão se aplica ao valor da mensalidade pura e simples;

Mais uma vez registro que caberá ao autor apresentar os cálculos acima nos moldes e limites delineados, sendo mera aritmética, sendo longos os cálculos e não complexos, com inúmeros site se links que permitem os cálculos sem custo algum, inclusive no próprio site do TJMT.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator